Tribunal: TJSP
Processo: 2125762-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende a alteração do resultado do julgamento – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende a alteração do resultado do julgamento – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que, "in casu", não ocorreu – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2125762-65.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados MARIA DO CARMO
JUSTINO, ONEIDE VENTURA GOBI, ODETE PEREIRA, MILTON DE JESUS,
MARIA LUSANIRA DE SOUZA, MARIA GENEROSA TAVARES JORGE, MARIA
DE JESUS, MARIA CECILIA TEODORO SANCHES, MARIA AUXILIADORA DE
ARAUJO, MARCELO ZACARO, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA PINTO, LAURA
BORETTI CARO, REYNALDO ZACARO, TERESA TAVARES BALTAZAR, ILZE
CICCARELLI FERREIRA E OO, WILLIAN LEITE DA SILVA, VANDA MARIA
BORGES COSTELEMI, VALDA TEBAR, VALCY LIMA ALVES, REGINA
FRANCISCA OLIVEIRA CAMPOS, SONIA MARIA MONTEIRO ALVIM, SIRLENE
FRANCISCA DIAS, SILVIA CRISTINA SERVIDIO POMPEU, SERGIO APARECIDO
BRUNO, ROSANGELA SARAIVA PESSOA OLIVEIRA, KATIA ALENCAR
LUSTOSA ZACARO, CLEUZA ANTONIA DA SILVA RUFINO, DORACY DE
SOUZA, DIVA SILVEIRA GONCALVES, DIRCE PIRES DOS SANTOS, DIRCE
PEREIRA GONCALVES, DAVID AMADEU HELENO, DULCE ROCHA DE
ARAUJO, CLAUDIO ROBERTO LUIZ, BERNADETE REGINA MOREIRA DOS
SANTOS, APARECIDA LUCAS TEIXEIRA, APARECIDA DA SILVA ALCANTARA,
ALZIRA DE FATIMA FRANCA, JOSE LOPES DA SILVA, EUNICE DE CAMPOS
MARIA, JOSE FRANCISCO DE FARIA, JANETE MARIA MORAES DE SOUSA,
IVANI SILVA SANTOS, IVANI DOS SANTOS, EDILEUSA SIMOES, ESTHER
OLIVA LALLO, ESTHER DE OLIVEIRA, ELIZABETH GREGORIO DA SILVA
FERREIRA, ELIAS MOISES ELIAS SOBRINHO e EDINHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125762-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 40.414
Embargos
de
Declaração
no
2125762-65.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embgte: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embgdo: Maria do Carmo Justino e Outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão -
Inocorrência Embargante que pretende a alteração do resultado
do julgamento Inadmissibilidade Efeito infringente possível,
mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de
cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar,
necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito,
indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o
resultado do julgamento anterior, o que, “in casu”, não ocorreu
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos sob a assertiva de que haveria omissão no
v. Acórdão de fls. 88/98 dos autos originários,
que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto,
mantendo decisão que havia rejeitado exceção de pré-
executividade.
Assevera a embargante que o julgado
deixou de se pronunciar sobre a concessão de
concedeu efeito suspensivo a embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125762-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
opostos no RE 870.947 (Tema 810). Afirma que antes
do trânsito em julgado daquela decisão não se
poderia fixar o índice de correção monetária a ser
aplicado, bem como o momento a partir do qual será
aplicado.
Este é o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Não
há
obscuridade,
contradição
ou
omissão no v. Acórdão, que, de forma exauriente,
examinou todas as questões postas em julgamento,
atento ao princípio do tantum devolutum quantum
apellatum.
Não está o julgador obrigado a citar
todos os dispositivos legais e argumentos invocados
pelas partes, quando, por meio de outros ou de
argumentação
pertinente,
enfrentou
o
mérito
convenientemente.
Pretende a embargante apenas debater
novamente as questões já discutidas no recurso.
Assim, o que, na verdade, pretende a
embargante, ao opor estes embargos, é dar-lhes
natureza de infringência. Isto é mesmo possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125762-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
conforme entende este Relator, mas somente quando
da ocorrência de quaisquer das hipóteses de
cabimento deste recurso e isto vier a provocar
mudança no resultado anterior, o que, “in casu”,
não aconteceu.
Cabe, unicamente, à Superior Instância
modificar o conteúdo do julgado, caso entenda
cabível.
Já assentou o STJ em Embargos de
Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91
20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler,
julgados em 08 de agosto de 1996, que “Os embargos
de declaração só podem ter efeitos modificativos
se
a
alteração
do
acórdão
é
consequência
necessária do julgamento que supre a omissão ou
expunge a contradição. Embargos de Declaração não
conhecidos”.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator